Tribunal: STF
Processo: HC 184432
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra a seguinte decisão por mim proferida nestes autos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Em vista disto, este pleito não deve prosseguir. 
    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada
    ‘[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância’. 
    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.
    Nesse sentido:
    ‘HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido’ (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Reforço, por fim, diante da situação de pandemia declarada publicamente pela Organização Mundial de Saúde - OMS, a necessidade da observância do teor da Recomendação 62/2020 pelo juízo de primeiro grau, que deverá considerar as orientações estabelecidas pelo CNJ nos casos de sua competência, pois dispõe de melhores condições para avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados.
    Isso posto, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame do pleito cautelar” (documento eletrônico 15).
    O agravante sustenta que 
    “[...] afigura-se plenamente possível a concessão de prisão domiciliar ao agravante, pelos seguintes motivos: (i) encontra-se recolhido em unidade prisional compatível com o regime fechado, pese ter sido promovido ao regime semiaberto em novembro/2019; (ii) é integrante do grupo de risco, já que portador de HIV e hipertensão arterial; (iii) a pandemia de COVID-19 já atingiu o sistema prisional, sendo que, em nossa região, já fora contabilizado o óbito de dois apenados que cumpriam pena privativa de liberdade junto à Penitenciária II de Sorocaba/SP.
    Prima facie, insta gizar que os documentos colacionados aos autos, comprovam inquestionavelmente que o agravante possui HIV e é hipertenso, de tal modo que é havido como integrante do grupo de risco ao contágio de COVID-19.
    Demais disso, impende destacar que o agravante permaneceu internado no Centro de Observação Criminológica (COC) e, após seu retorno à unidade prisional de origem, permaneceu em isolamento pelo período de 40 (quarenta) dias, o que reforça a precariedade de seu quadro imunológico, que deságua em comprometimento geral de seu quadro de saúde.
    Por outro lado, impende destacar que ao caso em análise se aplica o disposto na Súmula Vinculante nº 56, deste STF, já que o agravante foi promovido ao regime intermediário em novembro de 2019, sendo que, até a presente data, encontra-se recolhido em unidade prisional destinada ao regime mais gravoso – Penitenciária de Mairinque/SP, que se destina a abrigar presos em regime fechado” (págs. 5-6 do documento eletrônico 16).
    Ao final, pede
    “[...] se digne, Vossa Excelência, em:
    1. Retratar-se da r. decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 184.432/SP, de tal modo que reste concedida prisão domiciliar ao ora agravante;
    2. Caso este não seja o entendimento esposado por Vossa Excelência, pugna-se pela remessa deste Agravo Regimental à Colenda Turma, a fim de que reste processado e, ao final, provido, concedendo-se, destarte, a medida liminar no writ nº 184.432/SP, de tal modo que reste concedida prisão domiciliar ao agravante, em compasso com a Recomendação nº 62, do CNJ. Tudo por questão da mais lídima JUSTIÇA!” (pág. 10 do documento eletrônico 16).
    É o relatório necessário. Decido.
    O § 2° do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que 
    “O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.
    Muito bem. Após o detido reexame destes autos e ponderados os relevantes argumentos expendidos pelo agravante, tenho por necessário reconsiderar, parcialmente, a decisão objeto desta impugnação.
    Nesse sentido, reitero que mantenho hígidos os fundamentos que culminaram na negativa de seguimento do writ, todavia, faz-se necessária a concessão da ordem, de ofício.
    Em 29/12/2019, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ – Sorocaba/SP decidiu o seguinte:
    “Trata-se de pedido de progressão de regime formulado em favor do executado CLEVERSON DE HOLANDA CAVALCANTE.
    O Ministério Público manifestando-se acerca do mérito foi pelo indeferimento do pedido e subsidiariamente requereu diligência.
    É o relatório. Decido.
    Entendo desnecessária a perícia solicitada pelo Parquet, uma vez que não existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível para o julgamento do pedido, sendo insuficientes, para tanto, a gravidade abstrata do delito ou longa pena a cumprir.
    No mérito, o pedido é procedente.
    A fração necessária à progressão de regime já fora atingida e restou comprovado que o executado ostenta bom comportamento carcerário. Presentes, portanto, os requisitos legais.
    Anoto que os efeitos da benesse devem retroagir à data do preenchimento do requisito objetivo, em estrita observância à recente tese jurídica (nº 28) fixada pelo Tribunal de Justiça Bandeirante no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2103746-20.2018.8.26.0000: ‘A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça’ (Relator Desembargador Péricles Piza, j. em 07.11.2019).
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 112 da Lei de Execução Penal, promovo ao Regime Semiaberto de prisão: CLEVERSON DE HOLANDA CAVALCANTE (CPF: 378.767.388-18, MTR: 1040354-1, RG: 47.305.497, RJI: 170546735-77, Penitenciária de Mairinque), cujos efeitos deverão retroagir até 24.11.2019, data do efetivo preenchimento do requisito objetivo, pelas razões ora expostas. Intime-se o executado com cópia desta decisão, a qual servirá de ofício ao órgão de Administração Penitenciária responsável pela remoção para Unidade Prisional adequada ao novo regime de prisão, o que deverá ocorrer em prazo razoável, nos termos da Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal.
    Dê-se ciência às partes” (documento eletrônico 9, grifei).
    Entretanto, no decisum combatido consta o seguinte fundamento:
    “[...]
    Com efeito, in casu, o Juízo das Execuções Criminais, no decisum que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, ressaltou, in verbis:
    ‘[...]
    No caso dos autos, a Defesa não trouxe documento recente do atual quadro de saúde do sentenciado, eis que o fato de possuir doença que reduz sua imunidade não implica necessariamente em condição debilitada do executado. Aliás, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo.
    Ademais inexiste informação de contaminação de sentenciados pelo COVID-19 em unidades prisionais do Estado de São Paulo e que providências para evitar o contágio foram adotadas como por exemplo a proibição de ingresso de visitantes aos detentos, de maneira que a conclusão do advogado constituído está fundamentada em possibilidades que não se constatam no presente momento, inclusive podendo ser baseada em falsa premissa.
    Acrescento que a Lei de Execução Penal preceitua em seu artigo 117 as situações especiais que justificam a liberação de moradia no patronato. Contudo, com a falta de tal espécie de estabelecimento no Estado de São Paulo, em flagrante abandono da política estatal nesse sentido, a concessão de cumprimento em residência particular nos casos de regime aberto de prisão passou a ser a regra.
    Ainda em seu artigo 112 prevê que ‘a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as Para conferir que vedam a progressão’. Desta maneira, constata-se que ainda que haja o preenchimento de um dos requisitos dispostos na Lei, de per si, não induzem a concessão de regime aberto. Sequer isso é observado neste feito digital.
    Assim, embora preencha o requisito subjetivo, conforme cálculo de penas acostado aos autos, não foi cumprido o estágio mínimo necessário no regime intermediário em relação à reprimenda remanescente. Por fim, anoto que os critérios para oferecimento de vagas de trabalho para reeducandos é exclusivamente da Secretaria da Administração Penitenciária, não cabendo ao Poder Judiciário interferir, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes consagrado na Carta Magna. Assim, cabe ao Juízo Executório tão somente fiscalizar as atividades administrativas para eventual afastamento de decisão ilegal, arbitrária ou a qual falte razoabilidade ou proporcionalidade. Não se vislumbra nada disso in casu’” (págs. 2-3 do documento eletrônico 11, grifei).
    Conforme se verifica, há flagrante descumprimento à Súmula Vinculante 56, pois ao paciente foi assegurado a progressão de regime pelo juízo da execução e ele está sendo mantido em regime mais gravoso.
    Ademais, devido às suas comorbidades (HIV, principalmente), comprovadas pela documentação coligida aos autos, faz-se necessário acolher à Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Na referida recomendação, o CNJ, ao considerar, entre outros motivos, “o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas unidades, as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características inerentes ao ‘estado de coisas inconstitucional’ do sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 347”, propôs:
    “[...]
    Art. 1º Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
    Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:
    I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    [...]
    Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    [...]
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem, de ofício, para determinar que o paciente passe a cumprir a pena no regime semiaberto e, consequentemente, ordeno o seu imediato recolhimento domiciliar (art. 5°, III, da Recomendação 62/2020 do CNJ) com monitoramento eletrônico (art. 146-B, IV, da LEP), pelo prazo de vigência da referida recomendação.
    Encaminhe-se cópia dessa decisão ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator